Tribunal: TJMT
Processo: 1009434-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009434-81.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1009434-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: YASMIN DE CASTRO RANGRAB, neste ato representada por sua genitora LEILA MARCIA DE CASTRO.
Processo na Origem n.o 1015502-21.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO de decisão que deferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1015502-21.2021.8.11.0041) que YASMIN DE CASTRO RANGRAB, neste ato representada por sua genitora LEILA MARCIA DE CASTRO move contra UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize/custeie/disponibilize atendimento domiciliar – Home Care - a representada, com cobertura quanto às prescrições médicas de Id. 54654515/54656517/54656519, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento (ID 54901519 - Pág. 1/6 - origem).
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega que não há cobertura contratual para o tratamento domiciliar – home care e que a agravada tinha pleno conhecimento da cláusula restritiva. Argumenta que não se omitiu em autorizar os procedimentos indispensáveis, portanto não houve descumprimento contratual. Sustenta que a norma que rege a matéria - Lei no. 9656/98 - autoriza as operadoras a excluírem materiais/equipamentos e medicamentos para uso domiciliar da cobertura contratual. Defende que não existe obrigatoriedade da agravante de autorizar e custear o procedimento solicitado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a concessão da tutela de urgência e determinou à agravante que autorize e custeie o atendimento HOME CARE e as terapias multidisciplinares à Agravada, sob pena de incidência de multa.
É o relato.
Decido.
A autora, ora agravada, atualmente com 27 anos de idade, relata que é portadora de doença degenerativa incapacitante (Síndrome de Rett - CID-10 F48.2) e depende totalmente de terceiros para os atos da vida cotidiana e cuidados pessoais (ID 54656506 - Pág. 1).
Passou a integrar o plano de saúde, como beneficiária dependente, em 21.05.2019, no Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares, com abrangência nacional, conforme faz prova a Carteira UNIMED no 0 027 136855557903 7, sem carências a cumprir (ID 54656505 - Pág. 1/2).
Conforme consta do Laudo Médico subscrito pelo médico assistente Dr. Wladimir Malheiros Corrêa (CRM 4317):
“[...] A paciente apresenta critérios clínicos do diagnóstico padrão respiratório anormal, (apneias); alteração autonômica (dismotilidade intestinal) apresentou convulsões, atualmente controladas. Atesto que apresentou involução no seu DNPM, desaceleração do perímetro cefálico pós-natal. Apresentou regressão psicomotora, desinteresse social, disfunção comunicativa, e comprometimento cognitivo, passando a apresentar movimentos estereotipados de mão e disfunção da marcha. A paciente apresenta, sialorreia com disfagia e engasgos frequentes, possui escoliose severa, mantém estereotipias de mãos, não verbaliza, não deambula, possui uma densitometria óssea que revela osteoporose, com retrações tendinosas. A mesma não tem controle de tronco estando com muita fraqueza cervical em musculatura para vertebrar, com substituição de tecido muscular em tecido adiposo. Atesto que tem vida restrita (acamada) sendo totalmente dependente de terceiros sendo indicado a presente de técnico de enfermagem 12 horas por dia” (ID ).
Em razão da limitação de mobilidade da requerente, bem como considerando ser o método mais adequado à patologia, os médicos neurologistas que a acompanham prescreveram a necessidade de tratamento domiciliar (HOME CARE) que envolve a disponibilização de técnico de enfermagem (12 horas/dia), BIPAP Dream Station, máscara nasal (dream wear), fisioterapia motora e respiratória convencional (3 sessões/semana), fonoaudióloga com especialidade em disfagia (3 sessões/semana), terapia ocupacional pelo método BOBATH com especialidade em motricidade fina e sistema sensorial, fisioterapia neurofuncional pelo método BOBATH (3 sessões/semana), avaliação médica (quinzenal), avaliação nutricional (quinzenal), além das seguintes medicações: Tegretol 200mg, Detrusitol la 4mg, Baclon 10mg, Levoid 25mcg, Addera D3 3500ui, Luftal, Domperidona 10mg, Ômega 3 3000ui, Muvinlax, Minilax , Clister glicerinado –via retal, Zetia 10mg, Rusovastatina 5mg, Gabepentina400mg, dieta enteral conforme prescrição da nutricionista, fraldas geriátricas tamanho M ,pomada de nistanina e óxido de zinco, óleo Dersani , Cavilon creme, frascos para infusão de dietas pela gastronomia, gazes estéreis para a limpeza da gastronomia, frascos de soro fisiológico 5 ml, luvas de procedimento, álcool a 70% , Isosourge Soya Fiber – 500, conforme laudos médicos.
O tratamento foi recusado pela agravante porque não constam do rol de procedimentos da ANS e porque a agravada não dispõe de cobertura contratual para essa modalidade de atendimento – home care (ID 56477978 - Pág. 1 a ID 56477980 - Pág. 1).
A autora moveu a ação contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.
Pois bem. Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo à decisão que deferiu a antecipação da tutela para determinar que a agravante autorize e custeie o tratamento da agravada tal como prescrito pelo médico que a acompanha.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, principalmente porque, ao que tudo indica, o tratamento indicado pelo profissional médico é essencial ao seu desenvolvimento.
Há que se ressaltar que a paciente, apesar de ter 27 anos de idade, apresenta grave comprometimento neurológico, com repercussão nas funções motoras, perceptivas e associativas, além dos distúrbios de deglutição e do aparelho respiratório e depende totalmente de terceiros para as mais básicas atividades do cotidiano.
Resta assim demonstrado o perigo de dano caso não fosse concedida a antecipação da tutela.
Do mesmo modo, configurada a necessidade de tratamento em âmbito domiciliar na modalidade HOME CARE, a probabilidade do direito da autora se evidencia, por ser vedada a exclusão de cobertura aos mesmo, tendo em vista as regras contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MP PARA ATUAR EM CAUSA INDIVIDUALIZADA - ALEGAÇÃO INFUNDADA - REPETITIVO DO STJ (Resp 1681690-SP) - LEGITIMIDADE CONFIRMADA - ASSISTÊNCIA HOME CARE – NEGATIVA – ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO NA CIDADE ONDE RESIDE A PACIENTE - CLÁUSULA ABUSIVA E NULA - AFRONTA ÀS DISPOSIÇÕES DO CDC - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO MÉDICA – CRIANÇA COM ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – GRAVIDADE DO QUADRO CONSTATADA - INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NO TRATAMENTO - ABUSO - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.
Descabido arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença. "Tese jurídica firmada: O Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se trata de direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1o da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público).(Resp 1681690-SP) Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde, sendo nulas as cláusulas relativas ao fornecimento de serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé. O serviço "home care" constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde, à qual compete estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para cada uma delas”. (AgRg no Ag 1350717/PA, DJe de 31/03/2011). (Ap 38760/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE – FERIMENTO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – TRATAMENTO COM HOME CARE – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.1 - As cláusulas e condições gerais do plano de saúde devem ser redigidas em consonância com o estabelecido na lei consumerista, devendo, ainda, serem respeitadas as formas de interpretação e elaboração contratual, dando-se pleno conhecimento ao consumidor acerca do conteúdo do instrumento, a fim de coibir desequilíbrios entre as partes.2 - Na hipótese, não é aceitável a negativa da Agravante de disponibilizar o atendimento médico domiciliar requerido pela Agravada, tendo em vista que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de previsão no Contrato celebrado entre as partes, diante da determinação do médico de que o tratamento “Home Care” é indicado para a recuperação da sua saúde, é de rigor a concessão da internação domiciliar. (AI 1001186-34.2018.8.11.0000 – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 16/10/2018)
Neste passo, não comporta suspensão a decisão que deferiu a antecipação da tutela.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Intime-se a agravada para oferecimento da contraminuta.
Ouça-se a d. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 08 de junho de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6